Tribunal: TJDFT
Processo: 0019730-66.2016.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0019730-66.2016.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: TULIO ROBERTO MARIANI, ROBERTO POSTIGA NOGUEIRA EMBARGADO: PAULO AUGUSTO DE FIGUEIREDO VIVACQUA Despacho Trata-se de embargos de declaração, com pedido de modificação do julgado, opostos por Roberto Postiga Nogueira (ID no 14787972, págs. 1-4) e Túlio Roberto Mariani (ID no 14831279, págs. 1-12) contra o acórdão desta 8a Turma Cível que, por maioria, conheceu e deu parcial provimento à apelação, afastou, em parte, a decadência, cassou a sentença e julgou improcedentes os pedidos iniciais (ID no 14416939). Tenho em vista que os embargos de declaração foram opostos individualmente, para efetivar o contraditório e a ampla defesa, intimem-se os embargados, Paulo Augusto de Figueiredo Vivacqua, Roberto Postiga Nogueira e Túlio Roberto Mariani para, querendo, responder aos recursos, respectivamente, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do art. 1.023, § 2o do CPC. Após, retornem-me os autos. Publique-se. Brasília, DF, 10 de março de 2020. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro